Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705899-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., KAIZEN CASA DE AUTOPECAS EIRELI APELADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 48450829 considerando a ausência de previsão legal de sustentação oral em Agravo Interno. Brasília, DF, 30 de junho de 2023 15:47:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador